Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Dispõe a Lei n. 9.514/97 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
2. Na hipótese, é fato incontroverso que há garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, que constitui direito real sobre o respectivo objeto (artigo 17, §1o, da Lei n. 9.514/97). Contudo, a parte agravante alega que a dívida tem natureza propter rem, admitindo-se a penhora do próprio bem. Verifica-se dos autos que a penhora do próprio bem imóvel havia sido deferida em 2020, mas foi anulada, de ofício, na decisão agravada.
3. Sobre a matéria, há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de penhora da própria unidade condominial, quando há contrato de alienação fiduciária em garantia incidente sobre o imóvel. Todavia, no acórdão em que a penhora do bem imóvel foi admitida, no âmbito desta Turma Cível, condicionou-se “tal hipótese à citação do credor fiduciário, a fim de que este integre a lide para encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos” (Acórdão 1875145, 07040087020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024).
4. No caso, a própria parte agravante reconhece que não houve sequer intimação prévia da credora fiduciária – e que o acórdão paradigma exige a citação “para integrar efetivamente o contraditório”. Desse modo, não é possível a penhora do próprio imóvel, limitando-se, eventualmente, aos direitos aquisitivos do executado decorrentes da alienação fiduciária, na forma prevista no artigo 1.368-B do Código Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.